Tribunal: TJMT
Processo: 1000017-65.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000017-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tutela de Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), JOSE DOS SANTOS - CPF: 898.167.818-91 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL - CNPJ: 07.508.538/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por JOSÉ DOS SANTOS contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos supostamente indevidos em seu benefício previdenciário, realizados pela ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL, bem como a inversão do ônus da prova. O agravante sustenta a inexistência de relação jurídica entre as partes e a irregularidade das cobranças mensais no valor de R$ 28,24, pleiteando a suspensão dos descontos e a facilitação da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência requerida pelo agravante, nos termos do art. 300 do CPC; e (
ii
) analisar a possibilidade de inversão do ônus da prova antes do saneamento do feito, à luz do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, a alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes não está suficientemente comprovada, exigindo a realização de dilação probatória, o que impede o deferimento da medida antecipatória.

4.
O perigo de dano não se configura, pois os descontos mensais são de pequeno valor e vêm sendo realizados desde novembro de 2023, sem comprovação de abalo significativo ao sustento do agravante. Ademais, eventual procedência da ação asseguraria a restituição dos valores descontados, afastando o periculum in mora.

5.
A inversão do ônus da prova não ocorre de forma automática em demandas consumeristas, sendo necessária a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor. Na hipótese, não há elementos suficientes que justifiquem a redistribuição antecipada do encargo probatório, sendo correto o juízo de origem ao postergar a análise para o saneamento do processo.

6.
Não havendo erro na decisão recorrida e ausentes fundamentos para sua reforma
, impõe-se
a manutenção do indeferimento da tutela de urgência e da inversão do ônus da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A tutela de urgência exige a comprovação concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo inviável quando a controvérsia demanda dilação probatória.

2.
A inversão do ônus da prova em demandas consumeristas não é automática, devendo ser concedida apenas quando demonstrada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, sendo o momento adequado para sua análise o saneamento do processo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300 e 357; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT
, Agravo
de Instrumento nº 1002534-14.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 03.05.2023; TJ-MT
, Agravo
de Instrumento nº 1009852-82.2022.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 19.07.2022; TJ-MT
, Agravo
de Instrumento nº 1026629-16.2020.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 24.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por José dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Dano Moral e Repetição de Indébito nº 1030493-14.2024.8.11.0003 ajuizada pelo agravante, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário do agravante e de inversão do ônus da prova.

Inconformado, sustenta que a decisão coloca em risco sua subsistência, uma vez que os descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário são arbitrários, pois inexiste qualquer relação contratual entre as partes. Além disso, defende que por ser parte hipossuficiente, deve ser deferida a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VII, do Código de Defesa do Consumidor.

Com tais argumentos, almeja a concessão da tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos descontos realizados pela agravada em seu benefício social e a inversão do ônus da prova.

A liminar vindicada foi por mim indeferida (Id.
262237257
).

Comunicação ao Juízo
a quo
realizada (Id.
262248260
).

Intimado para apresentar suas contrarrazões, a parte agravada se manteve inerte (Id.
263878256
).

Sem interesse do Ministério Público Estadual.

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
“
secundum

eventum
litis”
;
assim
, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância,
sob pena
de supressão de instância.

Em
suma,
cuida-se na origem de Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico ajuizada por JOSÉ DOS SANTOS em face da ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL, alegando que a agravada vem realizando, de maneira irregular e sem qualquer
relação jurídica que autorize, a cobrança do valor de R$ 28,24, desde novembro de 2023, já tento descontado até a pro
positura o total de R$ 363,44.

Com isso, pugnou a concessão de tutela de urgência para suspensão das cobranças, além de pleitear a inversão do ônus da prova, em obse
rvância ao diploma consumerista, o que foi indeferido pelo Juízo
a quo.

É a decisão objurgada, no essencial:

“Vistos.[...]De outro
norte
, o artigo 294, do Código de Processo Civil dispõe sobre a tutela provisória, in
verbis
: “A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência”. Destaque-se, neste momento, que a tutela de urgência se subdivide em cautelar e antecipada. [...]

Outrossim
, ressalto que não vislumbro a existência dos requisitos para a concessão da tutela jurisdicional pretendida nos termos dos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, ausente assim o chamado periculum in mora – eis que não comprovado nos autos o perigo do dano ao aguardar o deslinde da questão, ao menos não em sede de cognição sumária – o qual deve, necessariamente, ser concomitante ao fumus boni iuris para o deferimento da tutela provisória de urgência.No mais, conforme se depreende da ação proposta, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe, mesmo porque, o desconto é realizado no
beneficio
previdenciário da parte autora, desde novembro/2023, o que caracteriza, por si só, a inércia da parte autora em socorrer-se ao Poder Judiciário e afasta, portanto, a urgência no caso em questão (art.300, CPC).Assim, hei por bem em indeferir o pedido de tutela formulado na exordial (Id.176191329, pág. 15 – item ‘d.5’), até ulteriores deliberações deste Juízo.Lado outro, indefiro o pleito de inversão do ônus da prova requerido no item “d.1” no petitório de (Id.176191329, pág.14), eis que entendo, por ora, necessário e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa, devendo ser distribuído o ônus da prova no momento do saneamento do processo (art.373, CPC).[...]”

A controvérsia cinge-se à verificação dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência requerida pelo agravante e à possibilidade de inversão do ônus da prova antes do saneamento do feito.

Pois bem.

O agravante alega que os descontos são indevidos e que jamais contratou qualquer serviço com a agravada, requerendo a suspensão da cobrança.

Sobre a tutela de urgência, o
art. 300,
caput,
do CPC é categórico ao preconizar que:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida
quando houver
elementos que evidenciem
a probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou
o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§
3º A

tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
.
”

Não se pode olvidar que, para o deferimento da tutela de urgência, faz-se necessária a presença de elementos verossímeis que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do dispositivo legal aplicável.

No caso em análise,
a cobrança impugnada se apresenta
controvertida, exigindo a observância do devido processo legal e a realização de adequada dilação probatória para event
ual comprovação da legalidade (
ou
não)
dos descontos mensais efetuados. Dessa forma, não se encontra suficientemente demonstrada
a
probabilidade do direito alegado pelo agravante.

Além disso,
v
erifica-se que o agravante juntou à petição inicial mero histórico de créditos, o qual, por si só, não comprova de maneira satisfatória o perigo de dano, sobretudo considerando que os descontos se referem a valores módicos e que, conforme narrado pelo próprio autor, vêm sendo realizados desde novembro de 2023
,
o que, a toda evidência, não demonstra
abalo
significativo
ao sustento do beneficiário.

Outrossim
,
observa-se que o indeferimento da medida liminar não acarretará prejuízos irreparáveis ao agravante, uma vez que, caso seja reconhecida a ilegalidade dos descontos, os valores indevidamente cobrados lhe serão integralmente restituídos, acrescidos dos consectários legais, o que reforça a inexistência de
periculum in mora
inverso.

A propósito:

“[...]
Não demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC
, notadamente, a probabilidade do direito postulado fundamentado na inexistência de relação jurídica entre as partes, em razão da contratação mediante fraude,
a legitimar a suspensão dos descontos no
beneficio
previdenciário a título de empréstimo consignado
,
escorreita a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência
, vez que a questão controvertida demanda instrução processual, sobretudo porque os descontos vêm sendo efetuado há cerca de
2
(dois) anos, a afastar o alegado perigo de dano irreparável. Recurso desprovido.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002534-14.2023.8.11.0000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 03/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2023)

“[...]
Não há fundamento relevante para suspender os descontos quando inexistente qualquer comprovação quanto à irregularidade na contratação e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, sobretudo considerando que, no caso concreto, os descontos vêm
sendo realizados há mais de
5
(cinco) anos. Nos casos das ações declaratórias de inexistência de débito fundadas em alegação de vício de consentimento ou ausência de efetiva contratação de empréstimo ou cartão de crédito consignado,
a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório
, pois o juízo acerca da existência ou não de contratação, ou validade ou não do pacto exige dilação probatória
”.
(TJ-MT 10098528220228110000 MT, Relator:
NILZA MARIA POSSAS
DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022)

No que concerne à inversão do ônus da prova, é certo que, em se tratando de relação de consumo, há a possibilidade de redistribuição do encargo probatório, visando a facilitar a defesa do direito pleiteado pelo consumidor.
Todavia
, tal medida não possui caráter absoluto.

A inversão do ônus da prova não ocorre de forma automática, devendo ser concedida pelo magistrado apenas quando constatada a presença dos requisitos específicos, quais sejam: a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica da parte para a produção da prova necessária. Assim, não estando demonstrada a verossimilhança das alegações do requerente, impõe-se o indeferimento do pedido de inversão do ônus probatório.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR ERRO MÉDICO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. A inversão do ônus da prova não é um direito absoluto concedido ao consumidor. De acordo com o art. 6º, VIII do CDC, para o deferimento do pedido, além de estar submetido a um critério de avaliação do julgador, é preciso que esteja presente a verossimilhança das alegações ou comprovada a hipossuficiência do consumidor,
situações n
ão
demonstrada
no presente caso
.
”
(TJ-MT 10266291620208110000 MT, Relator
.:
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2021)

Assim
, a mera negativa do agravante quanto à contratação não
é,
por si só, suficiente para demonstrar a inexistência de relação jurídica entre as partes, pois tal circunstância depende do exercício do contraditório pelo réu, que poderá apresentar documentos comprobatórios de eventual contratação.

Além disso
, os autos se encontram em fase
embrionária,
de forma que n
ão há elementos probatórios suficientes que justifiquem, de plano, a redistribuição do ônus da prova. O juízo de origem agiu corretamente ao postergar a análise da inversão para o despacho saneador, momento oportuno para a definição dos pontos controvertidos e a eventual redistribuição da carga probatória, nos termos do art
.
357 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, ausentes justificativas para a modificação da decisão agravada e não havendo erro no pronunciamento judicial impugnado, este deve ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
,
nos termos delineados
, conheço
e
NEGO
PROVIMENTO

ao
agravo de instrumento interposto
por
JOSÉ DOS SANTOS
,
mantendo
inalterada
a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025